Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA 26 DO TJDFT. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. 3a FASE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AFASTADA. NOVEL ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMA 1.087. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO, EM PARTE, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que a condenação em custas processuais decorre de expressa disposição legal (CPP, art. 804) e, conforme Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
3. Conforme novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelecido em rito de recursos repetitivos (Tema 1.087), a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (parágrafo 4o).
4. Quando o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.